Tribunal: TJBA
Processo: 8000188-89.2019.8.05.0060
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000188-89.2019.8.05.0060

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE COCOS

Advogado(s)
:
CICERO PEREIRA VIANA

APELADO: ELITA OLIVEIRA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
SILAS VIANA SILVA MOREIRA, KLEBYANE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COCOS.
VERBAS RESCISÓRIAS
INADIMPLIDAS
. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA, FÉRIAS
E
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO IMPAGOS.
COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO.
DIREITO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE PELO PRÓPRIO
ENTE PÚBLICO
.
A
LEGADA AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULOS. VALORES INFORMADOS NA PEÇA INAUGURAL. MUNICIPALIDADE QUE DEIXOU DE COLACIONAR ELEMENTOS I
MPEDITIVO
S
, EXTINTIVO
S
OU MODIFICATIVO
S
DO DIREITO

AUTORAL.
APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000188-89.2019.8.05.0060, em que figuram como partes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.